Tribunal: STF
Processo: RE 107717
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-07
Data de publicação: 1986-02-07

Ementa:
PROCESSO PENAL. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRAZO PARA RECORRER.
Considera-se intimado o promotor no momento em que recebe do escrivão, para ciência, a decisão de seu interesse - e não no instante em que se dispõe à leitura do texto e à aposição do "ciente".
Recurso extraordinário conhecido mas desprovido.